Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-68.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005196-68.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINEZ DE ANDRADE - CPF: 104.853.681-53 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO INOMINADO.
DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO PAGO. DIREITO AO RESSARCIMANENTO DOS VALORES COM OS DESCONTOS LEGAIS. TERCEIRO TEREIRO PAGO APENAS DE FORMA PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR RESTITUIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela
requerida em face da sentença que condenou o ente público ao pagamento dos
proventos
de 12/2022 e 01/2023, além do 13o salário de 2022, no total de R$ 34.839,21
.

O Recorrente alega que para a restituição dos proventos de 12/2022 e 01/2023, deverá ser considerado o desconto obrigatório legal, referente a
Contribuição Previdenciária de Inativos (R$ 1.367,16) e o Imposto de Renda

Retido na Fonte (R$ 1.249,88)
, bem como que o 13o referente ao ano de 2022 foi devidamente pago em junho/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se
a condenação em restituição deverá considerar o desconto obrigatório legal da Contribuição e Imposto de Renda
; e (
ii
)
verificar se o valor de 13o salário, referente ano de 2022 foi integralmente quitado pelo Recorrente em 06/2022
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para o cálculo do pagamento dos proventos não recebidos em 12/2022 e 01/2023, deverá ser descontado os valores da
Contribuição Previdenciária de Inativos (R$ 1.367,16) e o Imposto de Renda

Retido na Fonte (R$ 1.249,88)
, uma vez que o Recorrido ao receber o seu
beneficio
mensal, tem esses valores descontados mensalmente, logo a condenação no
pagamento do benefício de
12/2022 e 01/2023
, deve observar o desconto legal a ser efetuado pelo ente público.

A nomenclatura de gratificação natalina refere-se ao 13o salário, logo ao verificar a ficha financeira do ano de 2022 é possível identificar que em 06/2022 foi pago ao Recorrido 50% do valor do 13o salário, assim é devido o pagamento daquilo que não foi pago pelo ente público.

Assim, a sentença deverá ser reformada somente para minorar o valor da restituição, ao passo que no cálculo deverá ser
considerado para pagamento dos
proventos não recebidos em 12/2022 e 01/2023
, o Imposto e a Contribuição, e quanto ao décimo terceiro salário deverá ser pago ao Recorrido o valor de R$ 4890,00, já descontada a contribuição, e o valor já recebido em 06/2022.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso interposto pela requerida em face da sentença que condenou o ente público ao pagamento dos proventos de 12/2022 e 01/2023, além do 13o salário de 2022, no total de R$ 34.839,21.

O Recorrente alega que para a restituição dos proventos de 12/2022 e 01/2023, deverá ser considerado o desconto obrigatório legal, referente a Contribuição Previdenciária de Inativos (R$ 1.367,16) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 1.249,88), bem como que o 13o referente ao ano de 2022 foi devidamente pago em junho/2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
provimento.

Trata-se de recurso interposto
em face da sentença que condenou o ente público ao pagamento dos proventos de 12/2022 e 01/2023, além do 13o salário de 2022, no total de R$ 34.839,21.

O Recorrente alega que para a restituição dos proventos de 12/2022 e 01/2023, deverá ser considerado o desconto obrigatório legal, referente a Contribuição Previdenciária de Inativos (R$ 1.367,16) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 1.249,88), bem como que o 13o referente ao ano de 2022 foi devidamente pago em junho/2022.

Infere-se que p
ara o cálculo do pagamento dos proventos não recebidos em 12/2022 e 01/2023, deverá ser descontado os valores da Contribuição Previdenciária de Inativos (R$ 1.367,16) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 1.249,88), uma vez que o Recorrido ao receber o seu
benefício
mensal, tem esses valores descontados mensalmente, logo a condenação no pagamento do benefício de 12/2022 e 01/2023, deve observar o desconto legal a ser efetuado pelo ente público.

Logo durante esse período é devido ao Recorrido a restituição de R$
17.992,06
(dezessete mil novecentos e noventa e dois reais e seis centavos).

A nomenclatura de gratificação natalina refere-se ao 13o salário, logo ao verificar a ficha financeira do ano de 2022 é possível identificar que em 06/2022 foi pago ao Recorrido 50% do valor do 13o salário, assim é devido o pagamento daquilo que não foi pago pelo ente público.

Assim,
quanto
ao décimo terceiro salário deverá ser pago ao Recorrido o valor de R$ 4
.
890,00, já descontada a contribuição, e o valor já recebido em 06/2022

.
Diante
do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, determinando
que seja pago ao Recorrido o valor de R$
22.882,06
(vinte e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e seis centavos), a ser corrigido do modo como determinado pelo Juízo
a quo,
mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que disp
õe o artigo 55, caput, da Lei n
o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025